Tribunal: TJDFT
Processo: 0712854-66.2017.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-10-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0712854-66.2017.8.07.0018 RECORRENTE: ADIVÂNIO ARAÚJO DA SILVA RECORRIDOS: COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL - CAESB, CONDOMÍNIO RURAL RESIDENCIAL R.K, CENTRO DE ADMINISTRAÇÃO DE PATRIMÔNIO E PARTICIPAÇÕES LTDA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRAZO. DECURSO. LAPSO. PAGAMENTO VOLUNTÁRIO. 1. Conforme os ditames do art. 525, caput, do Código de Processo Civil, o prazo para apresentação da impugnação ao cumprimento de sentença inicia-se após o transcurso do termo indicado no art. 523, caput, do mesmo Diploma. 2. Oferecida a petição antes do término do lapso para o pagamento voluntário da dívida, mostra-se tempestiva a contradita. 3. Recurso não provido. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 513, § 2o, inciso I, e 525, ambos do Código de Processo Civil, defendendo que a impugnação na fase do cumprimento de sentença apresentada pela parte recorrida é intempestiva, não devendo ser conhecida para fins de revisão dos cálculos apresentados. Ressalta que restou demonstrado nos autos que o advogado da mencionada parte tomou conhecimento dos cálculos na forma do artigo 513, § 2o, inciso I, da Lei Adjetiva Civil e quedou-se inerte, deixando escoar o prazo legal para a impugnação e para o pagamento voluntário; b) artigo 523, § 1o, do Código de Processo Civil, sustentando o cabimento do acréscimo da multa de 10% (dez por cento) e da condenação em honorários sucumbenciais, no mesmo percentual, ambos na forma do § 1o do artigo 523 do CPC, tendo em vista que o executado não pagou voluntariamente a quantia fixada. Em contrarrazões a parte recorrida pugna pela majoração dos honorários advocatícios anteriormente fixados. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, constato que o recurso especial não merece ser admitido quanto ao apontado malferimento aos artigos 513, § 2o, inciso I, e 525, ambos do Código de Processo Civil. Com efeito, a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, concluiu que: “ Cinge-se a presente discussão unicamente em verificar se a impugnação ao cumprimento de sentença de ID 24658558 foi apresentada no prazo legal. O art. 513, § 2o, I, do Código de Processo Civil, dispõe: Art. 513. O cumprimento da sentença será feito segundo as regras deste Título, observando-se, no que couber e conforme a natureza da obrigação, o disposto no Livro II da Parte Especial deste Código. § 1o O cumprimento da sentença que reconhece o dever de pagar quantia, provisório ou definitivo, far-se-á a requerimento do exequente. § 2o O devedor será intimado para cumprir a sentença: I - pelo Diário da Justiça, na pessoa de seu advogado constituído nos autos; Cumpre colacionar, ainda, os comandos dos arts. 523, caput, e 525, caput, do CPC/2015, que assim prescrevem: Art. 523. No caso de condenação em quantia certa, ou já fixada em liquidação, e no caso de decisão sobre parcela incontroversa, o cumprimento definitivo da sentença far-se-á a requerimento do exequente, sendo o executado intimado para pagar o débito, no prazo de 15 (quinze) dias, acrescido de custas, se houver. (...) Art. 525. Transcorrido o prazo previsto no art. 523 sem o pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias para que o executado, independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, nos próprios autos, sua impugnação. Da leitura do caderno processual eletrônico, bem como das razões recursais, embora tenha havido a intimação da CAESB, via Diário de Justiça na pessoa de seu advogado, conforme se vê do ID 24658755 – pág. 10/11, o certo é que a impugnação ainda assim é tempestiva. O referido édito foi disponibilizado no dia 20 de julho de 2020 e publicado no primeiro dia útil subsequente (21/07/2020 – terça-feira). Dessa forma, o lapso para o pagamento da dívida esgotou-se no dia 12 de agosto de 2020, pois como se trata de prazo de natureza processual, a contagem se dará em dias úteis e como 11 de agosto (dia do advogado) foi feriado, o término ocorreu na data subsequente. (...) Com isso, quando da exibição da referida peça, sequer havia iniciado o termo para apresentá-la, ex vi do art. 525 do CPC, porquanto somente começa a correr o referido termo após o esgotamento do lapso para o pagamento voluntário. Ora, a referida petição foi apresentada no dia 11/08/2020 (ID 24658558), ou seja, ainda no período que a apelada tinha para a satisfação voluntária do débito, motivo pelo qual se mostra tempestiva” (ID 27987415). Nesse sentido, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Melhor sorte não colhe o insurgente quanto à salientada contrariedade ao artigo 523, § 1o, do Código de Processo Civil, porquanto o Tribunal de origem não se manifestou sobre a matéria tratada nesse ponto. Tampouco foram opostos Embargos de Declaração com o objetivo de sanar eventual omissão. “O tema carece, portanto, de prequestionamento, requisito indispensável ao acesso às instâncias excepcionais. Aplicáveis, assim, as Súmulas 282 e 356 do STF” (AgInt no REsp 1814124/RO, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, DJe 12/12/2019, e AgRg no AREsp 1790761/RS, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, DJe 28/6/2021). Por derradeiro, quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelo recorrente. Assim, não conheço do pedido. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A005